Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709799-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: JUCELINO ALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. No caso em tela, verifica-se que o crédito exequendo foi constituído em 16/03/2018, data do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID: Num. 14775656 – fl. 198), proferida meses após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (07/11/2017) e, por isso, não há que falar em inclusão da dívida no Juízo de recuperação judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 7o, §1o, 49, e 59, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito em discussão não é extraconcursal, mas sim concursal, uma vez que o seu fato gerador é anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, formulado em 20/06/2016. Pugna, assim, para que o crédito ora apresentado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao pedido recuperacional e em observância ao princípio da preservação da empresa. Defende, ainda, que deve ser extinta a execução em razão da novação do crédito objeto desta demanda. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, §1o, 49, e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030